Tribunal: TJPA
Processo: 0824486-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824486-44.2022.8.14.0401

APELANTE: SANTIAGO GENOVESI SOBRERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

Fato
: Roubo praticado pelo ora apelante que empurrou a vítima, tomou sua bolsa e subtraiu seu celular, se evadindo em seguida.

Tese defensiva:
Absolvição por ausência de provas e desclassificação para a forma tentada.

Questão em análise:
Se há nos autos provas suficientes acerca de autoria e materialidade do delito e a possibilidade de desclassificação da conduta.

Razões de decidir:
O ora apelante foi preso em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância que
opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, o que não ocorreu, sendo os
depoimentos dos policiais envolvidos na prisão aptos a subsidiar o édito condenatório uma vez que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, corroborando o depoimento da vítima.

Impossível a pretendida desclassificação uma vez que à configuração do crime de roubo consumado é prescindível a posse mansa e pacífica do bem pelo autor do crime, bastando
a inversão da posse da
res
.

Dispositivo legal
: CP, art. 157,
caput.

Jurisprudência citada
:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024
;
TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019
;
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022; TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022;
TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SANTIAGO GENOVESI SOBRERO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, lhe cominando pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narrou a denúncia, ID 23531249, que no dia 24 de novembro do ano de 2020, por volta das 15:00 horas, a vítima, Adriana de Fátima Cardoso Carneiro, estava saindo de seu trabalho e seguia em direção à Av. Assis de Vasconcelos, nesta cidade, quando avistou um homem, o ora apelante, numa parada de ônibus; que ela passou pela parada de ônibus e seguiu no sentido da rua Gaspar Viana, oportunidade em que mexeu na bolsa; que o homem que vira pouco antes pulou em cima da vítima e puxou sua bolsa, sendo travada uma luta entre eles.

A vítima tentou segurar a bolsa, mas o apelante a empurrou e a bolsa caiu, oportunidade em que o apelante tirou de seu interior um aparelho celular e empreendeu fuga em seguida, sendo perseguido pela vítima que não o alcançou.

Que um comerciante prestou auxílio à vítima e lhe emprestou um celular, tendo aquela ligado para o próprio telefone, que fora roubado, sendo este atendido por um policial militar que informou ter recuperado o aparelho, sendo o autor do delito conduzido à delegacia para os devidos procedimentos.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, bem como em indenização à vítima.

Em ID 23531250, recebida a denúncia.

Em ID 23531256, resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público, ID 23531258, se manifestado favorável ao pleito.

Em ID 23531259, decisão pela revogação da prisão.

Em ID 23531328/30, mídia de audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais defensivas em ID 23531334.

Em ID 23531335, sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do CP, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido ao final, a ser cumprida em regime aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 23531342, certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 24173205, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação para a figura do roubo tentado ante a ausência de posse mansa e pacífica do bem uma vez que o ora apelante foi detido logo após o fato, não chegando, portanto, a se consumar o tipo penal pelo qual restou condenado.

Em contrarrazões, ID 24173207, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 25584079, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
SANTIAGO GENOVESI SOBRERO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, lhe cominando pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

Visa o recurso, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito e que as provas colhidas aos autos não se mostram aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Em que pese a argumentação defensiva acerca de ausência de provas, tenho que restou comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos se observa devidamente provada a ocorrência do crime e sua autoria, como se constata do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial, bem como dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Raimundo Nonato dos Santos e Rafael Kleydson Guedes da Veiga (mídia acostada em ID 23531328, os quais peço vênia para não reproduzir), que apesar de não terem presenciado o crime participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante ainda na posse da
res furtiva
, tendo ambos afirmado que foram acionados por um jovem e que este informou ter presenciado que um rapaz, cujas características foram informadas (um rapaz com o corpo tatuado e o olho todo preto, como se tivesse tatuagem no olho), havia acabado de praticar um roubo contra uma mulher, informando o rumo que ele tomou, sendo iniciadas as diligências que culminaram com a prisão do ora apelante ainda na posse do aparelho celular roubado, o qual o ora apelante tentou esconder; que no momento da abordagem o aparelho celular começou a tocar e perguntaram de quem era, tendo o ora apelante informado ser dele, mas que puderam constatar pertencer à vítima, que foi localizada e de imediato reconheceu o apelante como aquele que subtraiu seu aparelho.

É certo, como bem alegou a defesa, que a vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, o relato por ela prestado em sede inquisitorial foi corroborado em sede judicial pelos depoimentos firmes, concisos e convergentes prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante ainda em flagrante e, com detalhes, relataram como se deu sua abordagem e prisão, ainda na posse do telefone celular que fora subtraído da vítima,

tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca das características do então réu e da forma como se deu a prisão, havendo, portanto, provas suficientes acerca da autoria e materialidade do delito, não havendo que se falar em absolvição.

O ora apelante não foi ouvido em Juízo, sendo decretada sua revelia.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo detido ainda na posse da
res furtiva
, e o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão corroboram o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em sede inquisitorial, autos do IPL, ID 23531234, e se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo que se promover a absolvição.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com sua absolvição, sob alegação de ausência de provas acerca da prática da conduta delitiva que lhe é imputada não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024
, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (
TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019
, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma prova da prática do crime, cabendo à defesa comprovar sua inocorrência, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo que se falar em qualquer irregularidade dos atos processuais ou em ausência de provas para a condenação.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (
TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022
, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, mormente porque comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial,
inexistindo dúvida acerca da autoria e prova suficiente da
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, não há como se promover sua absolvição, restando incabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em tese subsidiária, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada sob o argumento de que o apelante foi preso logo após o fato, não obtendo a posse mansa e pacífica da
res
, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo o bem da vítima recuperado em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (
TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021
, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

O
ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que haja perseguição policial, como no caso em apreço, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima e o agente consiga manter sua posse.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de violência contra a vítima, razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo a sentença proferida pelo magistrado singular ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 06/02/2026